Tribunal: TJDFT
Processo: 0020127-96.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR. ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CC. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. LEI No 14.010/20. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1 Como se sabe a pretensão de cobrança de instrumento particular prescreve em cinco (5) anos, a teor do art. 206, § 5o, inciso I, do CC.
2. O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente da pretensão executória, em se tratando de execução de instrumento particular, conta-se a partir de um (01) ano após a suspensão do processo.
3. O art. 3o, da Lei no 14.010/20, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET), por força do coronavírus, determinou a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/20 a 30/10/20.
4. Ajuizada ação de execução fundada em instrumento particular, e já tendo transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no art. art. 206, § 5o, inciso I, do CC, e levada em conta a suspensão prevista na Lei no 14.010/20, não há que se falar em afastamento da prescrição intercorrente.
5. O protesto genérico pelo prosseguimento do feito ou outras manifestações e requerimentos inservíveis a fazer com que o processo executivo alcance seu desiderato não descaracterizam a inércia do credor.
6. A despeito do reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva, deve o executado/apelado responder pelo ônus sucumbencial, em homenagem ao princípio da causalidade, haja vista ter o devedor ter deixado de satisfazer voluntariamente a obrigação, dando causa à deflagração do processo.
7. Apelação parcialmente provida.